Tribunal: TJMT
Processo: 1038989-69.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038989-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SELMA ROSA PEREIRA - CPF: 451.966.641-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1038989-69.2023.8.11.0002.

APELANTE:
SELMA ROSA PEREIRA.

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIMANTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em face de instituição financeira, por supostas cobranças indevidas de tarifas bancárias, e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cobranças de tarifas contratuais referentes a serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, especialmente quando não comprovada a prestação dos serviços ou diante de alegação de onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, quando expressamente pactuadas e efetivamente prestadas, são válidas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958.

4. A abusividade contratual, para ser reconhecida, exige comprovação de ausência de prestação do serviço ou desequilíbrio contratual significativo, o que não se verificou nos autos.

5. A quantia cobrada não configura onerosidade excessiva, pois representa valor ínfimo em relação ao montante total do financiamento contratado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança de tarifas bancárias por serviços como registro de contrato e avaliação do bem, desde que pactuadas e efetivamente prestadas.

2. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração de desproporção relevante entre o custo e a prestação contratada, o que não se verifica nas hipóteses em que os valores cobrados são compatíveis com os parâmetros de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1038989-69.2023.8.11.0002.

APELANTE:
SELMA ROSA PEREIRA.

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIMANTO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELMA ROSA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de n.º 1038989-69.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIMANTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que as tarifas cobradas foram inseridas no contrato sem que houvesse a devida informação ao consumidor, bem como que tais cobranças seriam ilegais por se tratarem de serviços não prestados ou inerentes à atividade bancária, não podendo ser repassados ao consumidor.

Afirma ainda que houve majoração indevida do valor financiado e das parcelas mensais, gerando onerosidade excessiva, razão pela qual requer a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade das cobranças, com a devolução em dobro dos valores pagos e o recálculo do contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
SELMA ROSA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de n.º 1038989-69.2023.8.11.0002,

ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIMANTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem. A matéria é singela e não merece maiores digressões.

Quanto às tarifas previstas no contrato, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato ( (ID. 327329046).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a quantia ínfima do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

No mesmo seguimento, é referente à tarifa de avaliação de bem, haja vista que restou devidamente demonstrado no contrato a contratação da mencionada tarifa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), não restando demonstrando qualquer abusividade.

Assim, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026